Tribunal: TJES
Processo: 0005742-33.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005742-33.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0005742-33.2021.8.08.0014
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
Recorrente: Paulo César da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. SIMULAÇÃO DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo César da Silva contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de roubo tentado em transporte coletivo, fixando pena de 02 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, em regime fechado, além de 54 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se há insuficiência de provas para condenação;
(ii) verificar a incidência da excludente de tipicidade por crime impossível;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação para furto;
(iv) reavaliar a dosimetria da pena;
(v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade encontram-se robustamente comprovadas por depoimentos, auto de prisão, reconhecimento formal e videomonitoramento, não havendo fragilidade probatória.
4. Inviável o reconhecimento de crime impossível, pois o meio empregado – simulação de arma de fogo e constrangimento físico – era apto à produção do resultado.
5. Não há falar em desclassificação para furto, pois restou caracterizada grave ameaça e tentativa de subtração mediante violência.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias do crime, notadamente a ousadia da ação e o risco aos passageiros do coletivo.
7. Mantida a fração de redução pela tentativa e reconhecida a reincidência, a pena definitiva foi corretamente fixada.
8. Inviável a substituição da pena ou adoção de regime mais brando diante da violência empregada e da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
–

Tese de julgamento
:

A simulação de arma de fogo e a imposição de constrangimento físico à vítima caracterizam grave ameaça suficiente para configurar o crime de roubo, afastando a tese de crime impossível ou de desclassificação para furto.

Em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A reincidência justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 17; 33, §2º; 44, I; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0000381-70.2020.8.08.0046, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03/03/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005742-33.2021.8.08.0014

APELANTE: Paulo César da Silva

APELADO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOT
O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Paulo César da Silva
contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, registrada sob ID nº 11240545, que o condenou, como incurso nas sanções do
artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II
, ambos do
Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso (ID nº 11240558), pleiteando, em síntese, a
absolvição
, seja pela
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva
, seja pela aplicação da
excludente de tipicidade pelo crime impossível
, ante a suposta
ineficácia absoluta do meio empregado
.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do crime de roubo tentado para furto
, tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal
, bem como pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pela fixação de
regime mais brando (semiaberto ou aberto)
, e pela
redução da pena-base
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais negativadas seriam inerentes ao tipo penal, devendo, portanto, ser afastadas da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID nº 11240560), o
Ministério Público Estadual
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, requerendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno, ofertou parecer no evento de nº
12935766
, igualmente opinando pelo
improvimento do recurso
.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos em apuração, consta na denúncia que
no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 16h38min, na ponte Florentino Avidos, Centro, Colatina/ES, o Denunciado, mediante emprego de grave ameaça, iniciou a conduta de subtrair, para si, dinheiro, pertencente dos passageiros e motorista do ônibus nº 1001, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, a saber, a reação dos passageiros.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, por volta das 16h20, o Denunciado subiu no ônibus, em um ponto localizado na frente da ADC em São Silvano. Ato contínuo, a vítima Claudimar, motorista do ônibus, percebeu que a Denunciado passou a se aproximar dos passageiros e ouviu quando um dos passageiros gritou que ele estaria assaltando.

Em seguida, o Denunciado se dirigiu até o motorista e pegou na sua mão enquanto este dirigia e ameaçou dizendo: "perdeu, perdeu, passa tudo" e determinou que parasse o veículo em cima da ponte.

Quando o motorista informou que pararia somente no local certo, o Denunciado colocou a mão por dentro da camisa, aludindo estar armado. Dois passageiros reagiram e seguraram o denunciado e logo em seguida a polícia compareceu e realizou a abordagem.

Pois bem.
A insurgência recursal não merece guarida.

Ausência de
provas

Inicialmente, no tocante à alegada fragilidade probatória, observo que os autos reúnem elementos suficientes para a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado (fls. 03/06), no Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 49/55), nos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 40 e 46), nas imagens de videomonitoramento juntadas no Id. 11240536, bem como nos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas.

A autoria, de igual modo, é inequívoca, sendo o apelante reconhecido pelas vítimas e testemunhas como o responsável por anunciar o assalto no interior de ônibus coletivo em movimento, tendo, inclusive, agarrado fisicamente o motorista e tentado tomar-lhe o controle do veículo, mediante ameaças e simulação de estar armado.

Em juízo, a vítima Claudimar Adelmo Mauri Pacheco (mídia fl. 30) foi firme ao relatar que o acusado embarcou no coletivo, dirigiu-se até ele, agarrou-o pelos braços e proferiu a frase “perdeu, perdeu”, exigindo que parasse o veículo na ponte, enquanto simulava portar uma arma sob a camisa. Tal conduta denota nítido constrangimento físico e moral, bastando-se para caracterizar a grave ameaça.

A passageira Senair Aparecida Valandro Vago confirmou o anúncio do assalto, asseverando que o acusado afirmou “isso aqui é um assalto”, aproximando-se e tentando tomar o volante do ônibus.

Outras testemunhas, como os policiais militares que atenderam à ocorrência (mídia fl. 30), corroboram a narrativa, dando conta da contenção do apelante por dois passageiros e da sua prisão ainda no local dos fatos.

Assim, não há como acolher a tese de inexistência de provas da autoria do delito em análise.

C
rime impossível

A alegação de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado, tampouco merece acolhimento.

Com efeito, dispõe o art. 17 do Código Penal que:

“não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

Contudo, no caso em apreço, verifica-se que o meio utilizado era idôneo à produção do resultado, não se tratando de ineficácia absoluta, mas sim relativa, dada a pronta reação dos passageiros que impediram a consumação da subtração.

Conforme reiterada jurisprudência, a simulação de arma de fogo, associada a ameaças e constrangimento físico, configura grave ameaça apta à tipificação do delito de roubo, ainda que a arma não seja real ou sequer exibida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. CONFIGURADA A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESVALORADAS SOB FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REMANESCENTE A DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. VIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO DO REGIME. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. Diante do conjunto probatório colhido, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça exercida pela simulação do porte de arma de fogo. 2. 3. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000381-70.2020.8.08.0046 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Logo, não se vislumbra qualquer hipótese de crime impossível a justificar absolvição.

D
esclassificação para o crime de furto

Também não prospera a tese de desclassificação para o crime de furto, já que o conjunto fático-probatório revela que o apelante atuou mediante grave ameaça, ao simular estar armado, constranger as vítimas verbalmente e tentar dominar fisicamente o motorista.

A subtração não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade – a pronta intervenção de passageiros –, circunstância que tipifica a tentativa de roubo, e não o furto.

D
osimetria

A dosimetria observou os parâmetros legais. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento em circunstâncias judiciais devidamente justificadas, especialmente as circunstâncias do crime, já que o recorrente adotou conduta extremamente grave ao tentar tomar a direção do coletivo, expondo a grave risco a vida de todos os passageiros, circunstância esta devidamente justificada na sentença.

A reincidência foi corretamente apreciada na segunda fase, elevando a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis meses) e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em respeito ao que dispõe o art. 14, II, do CP, houve a consideração da minorante na fração de 1⁄2 (metade) em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente, totalizando 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Pena esta que deve ser mantida irretocável.

Desta forma, a alegação da defesa de que tais fundamentos seriam inerentes ao tipo penal não merece guarida. A sentença demonstrou de forma concreta e individualizada os motivos da exasperação, notadamente a ousadia da ação, a simulação de arma, o constrangimento físico ao motorista em veículo coletivo em movimento e a necessidade de contenção por terceiros.

S
ubstituição da pena privativa de liberdade e do regime prisional

A substituição da pena por restritivas de direitos encontra óbice no art. 44, inciso I, do Código Penal, segundo o qual não cabe substituição quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No presente caso, está evidente o emprego de grave ameaça e constrangimento físico, o que afasta a possibilidade de aplicação de penas alternativas.

Do mesmo modo, o regime fechado foi corretamente fixado diante da
reincidência do acusado
,
o que está em consonância com o previsto no art. 33, §2º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador.

É como Voto.